Tribunal: TJSP
Processo: 2222466-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que aplicou multa de 10% do valor do débito ao agravante, nos termos do artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil, a ser revertida em proveito da exequente – Insurgência do executado/agravante – Acolhimento - Inexistência de indícios que autorizem a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que aplicou multa de 10% do valor do débito ao agravante, nos termos do artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil, a ser revertida em proveito da exequente – Insurgência do executado/agravante – Acolhimento - Inexistência de indícios que autorizem a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC) - Cabimento apenas no caso de ocultação maliciosa de patrimônio por parte do executado – Multa afastada – Recurso provido.